Tribunal: TJMT
Processo: 1031041-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031041-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MELRY CONCEICAO DA SILVA SANCHEZ - CPF: 060.033.471-63 (PACIENTE), ANDERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 733.661.961-49 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), V. C. D. S. M. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031041-82.2023.8.11.0000

PACIENTE: MELRY CONCEICAO DA SILVA SANCHEZ, ANDERSON BATISTA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – MERAS ILAÇÕES GENÉRICAS – PRESUNÇÃO DE RISCO À INSTRUÇÃO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR AFASTADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031041-82.2023.8.11.0000

PACIENTE: MELRY CONCEICAO DA SILVA SANCHEZ, ANDERSON BATISTA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Melry Conceição da Silva Sanchez
e
Anderson Batista da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde.

Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante acusados da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável. Afirma que, durante a audiência de custódia, houve requerimento do Ministério Público e da Defensoria Pública pelo relaxamento da prisão em flagrante.

Aduz que o juízo singular relaxou o flagrante, mas decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da instrução criminal, diante da possibilidade de os pacientes influenciarem o depoimento da vítima.

Sustenta que o decreto preventivo expõe argumentos genéricos e abstratos, pois desprovido de elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar. Afirma que o depoimento especial da vítima foi colhido em 29 de dezembro de 2023, inexistindo motivos para manutenção da custódia preventiva.

Aduz, ainda, a inexistência de fundamentação para a ordem de suspensão do poder familiar e que os pacientes são portadores de predicados pessoais favoráveis, como vínculo estável com a comarca, trabalho lícito e residência fixa.

Nesse contexto, requer a revogação da custódia cautelar e da ordem de suspensão do poder familiar (id. 196820155).

O pedido liminar foi indeferido (id. 196822160).

As informações foram prestadas pelo juízo singular, noticiando que a vítima foi ouvida por depoimento sem danos e que o paciente
Anderson Batista
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 217-A,
caput,
c/c art. 71, ambos do Código Penal, enquanto a paciente
Melry Conceição
foi denunciada como incursa nas penas do art. 217-A,
caput,
c/c art. 13, § 2o (omissão), ambos do Código Penal (id. 197105653).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 197829681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031041-82.2023.8.11.0000

PACIENTE: MELRY CONCEICAO DA SILVA SANCHEZ, ANDERSON BATISTA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva e da ordem de suspensão do poder familiar, por ausência de fundamentação.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado
o periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Aliás, essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Na espécie, os pacientes foram presos em flagrante delito em 25/12/2023, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Durante a audiência de custódia, o juízo singular relaxou a prisão e flagrante, mas decretou a segregação cautelar dos pacientes, com objetivo de evitar possíveis influências no depoimento da vítima e familiares, sob a seguinte fundamentação:

[...] Verifica-se que há representação autônoma, pela prisão preventiva pela Autoridade Policial, em que pese a manifestação do Ministério Público, a qual tenho respeito e inclusive prevalência, quanto a representação da Autoridade Policial, no presente caso, e no sentido deste Magistrado entendo que não cabe a concessão de liberdade com aplicação de medidas cautelares, entendo presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos representados MELRY CONCEICAO DA SILVA SANCHEZ e ANDERSON BATISTA DA SILVA , isso porque, presentes a materialidade, já que às fls. 54 do PDF, há um documento constatando sangramento na região na região genital da criança e lesões na ruva, isso aliado as declarações prestadas pela própria vítima, na visão desse Magistrado, comprovam a materialidade do delito, e indícios de autoria.

Junto a este requisito, como fundamentação
há a necessidade de se garantir a instrução processual penal e, mesmo determinando o afastamento da menor da sua genitora e do seu padrasto, este poderão influir na instrução processual penal, a fim de impedir a que vítima ou os demais parentes possam prestar seu depoimento
, a fim de elucidar definitivamente o caso, razão pela qual, para garantia da instrução da prisão preventiva dos custodiados, determino a prisão preventiva dos denunciados.

[...]

Aliado, a decretação da prisão preventiva, como medidas cautelares diversas da prisão, e estas podem ser aplicadas em conjunto com a medida mais extrema de liberdade, aplico a suspensão do poder familiar em relação aos três filhos da custodiada. [...] (
sic
do id. 196820174 – pág. 69).

Nesse contexto, observa-se que, a despeito de o decreto preventivo apontar prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, não restou evidenciado o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes à instrução criminal, uma vez que o juízo singular apenas presumiu, de forma abstrata e genérica, possível risco de influência no depoimento da vítima e outras testemunhas.

Diante disso, inquestionável que a motivação exposta pelo juízo é fruto de meras presunções, desprovidas de qualquer respaldo fático concreto, em explícita afronta ao art. 315 do Código de Processo Penal.

Inclusive, em casos similares, essa Câmara Criminal adotou a mesma compreensão:

[...] A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública ou frustrará a dinâmica do ordenamento processual, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para a manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima. [...] (HC 1002692-40.2021.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2021).

Assim, impõe-se um juízo de ponderação, para, reconhecendo a ausência de gravidade excepcional, tampouco risco à instrução, permitir a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

Ademais, em consulta ao PJe 1o Grau, observa-se que, recentemente, a ação penal foi sentenciada. No entanto, embora o juízo tenha imposto a pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão ao paciente
Anderson Batista
e a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão à paciente
Merly Conceição
, ao analisar a manutenção da prisão preventiva, o magistrado apenas fez menção à fundamentação exposta no decreto preventivo em análise, confira-se:

[...] NEGO aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade, por entender que os motivos que outrora deram azo às suas prisões ainda subsistem até o presente momento, tal como lançado no
decisum
que as decretou o que se sustenta por seus próprios fundamentos. [...] (
sic
do id. 147905856 – Pje 1o Grau – Processo n. 1001732-34.2023.8.11.0091).

No entanto, além de o decreto preventivo ser desprovido de fundamentação idônea, com a prolação da sentença condenatória, os alegados riscos à instrução criminal também estão superados, inexistindo, portanto, motivos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Nesse ponto, relembra-se ser inconcebível a execução provisória da pena com base apenas em sentença condenatória de primeiro grau, por explícita afronta ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e ao art. 313, § 2o, do Código de Processo Penal.

Ademais, apesar da gravidade do crime imputado aos pacientes, tampouco é possível a adoção de outros fundamentos não invocados pelo juiz da causa, no momento de prolação do decreto constritivo, pois é vedado nesta via estreita de
habeas corpus
a inovação no fundamento para manutenção da prisão preventiva.

Neste contexto, é mais adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais são suficientes e proporcionais ao deslize supostamente cometido pelos pacientes.

Quanto à suspensão do poder familiar da paciente
Melry Conceição
, observa-se que a determinação resultou como consequência da prisão preventiva, sem qualquer fundamentação:

[...] Aliado, a decretação da prisão preventiva, como medidas cautelares diversas da prisão, e estas podem ser aplicadas em conjunto com a medida mais extrema de liberdade, aplico a suspensão do poder familiar em relação aos três filhos da custodiada. [...] (
sic
do id. 196820174 – pág. 69).

Ademais, em consulta ao PJe 1o Grau, também não foi possível identificar qualquer procedimento autônomo para análise da pertinência da medida, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Em suma, consta apenas o decreto de suspensão dado em audiência de custódia, sem qualquer acompanhamento da situação ou instauração de procedimento próprio para análise da medida, situação que também constitui flagrante ilegalidade.

Desse modo, ausente fundamentação concreta acerca da imprescindibilidade da medida, a revogação da suspensão do poder familiar contra a paciente
Melry Conceição
é medida que se impõe.

Por estas razões,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, para:

(i.)
substituir
a prisão preventiva imposta ao paciente
Anderson Batista da Silva
, pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (
a
) proibição de se aproximar e manter contato com a vítima, por qualquer meio e (
b
) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

(ii.)
substituir
a prisão preventiva imposta à paciente
Melry Conceição da Silva Sanchez
, pela medida cautelar de comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

(iii.)
revogar
a determinação de suspensão do poder familiar aplicada em desfavor da paciente
Melry Conceição da Silva Sanchez
, por ausência de fundamentação.

As comunicações e os alvarás de soltura deverão ser expedidos pelo juízo singular, após admoestação dos pacientes, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024